Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727228-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA ALVES DE AGUIAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP DESPACHO 1. Samara Alves de Aguiar opôs embargos de declaração (ID no 38804363) e foi identificado que o recurso pretendia a rediscussão da matéria já apreciada na decisão (ID no 38528365). Como consequência, foi intimada para complementar as suas razões, de modo a permitir o seu recebimento como agravo interno, nos termos do despacho de ID no 38813427. 2. Agravo interno (ID no 39135348) interposto contra a decisão desta Relatoria que, no mandado de segurança impetrado (ID no 38334888), indeferiu a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009, ID no 38528365, págs. 1-4). 3. A agravante, em suma, reitera as razões fáticas e jurídicas para justificar a necessidade de concessão do pedido de liminar, com o intuito de viabilizar a sua participação nas demais etapas do concurso público, mediante o rebaixamento proporcional da nota de corte. 4. Tece considerações sobre os embargos de declaração anteriormente opostos e quanto às manifestações e às informações já prestadas pelos ora agravados. Destaca a necessidade de rebaixamento proporcional da nota de corte. Pede a retratação e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Intimada, esclareceu os critérios utilizados para indicar a necessidade de redução da nota de corte do certame para 19,2 pontos (ID no 39329566, págs. 1-3). 6. É o necessário. 7. A agravante não apresentou novos fundamentos hábeis a modificar a decisão recorrida. Apesar de afirmar que o precedente colacionado na decisão não se amolda à situação fática do caso, sendo caso de distinguishing, o teor do Acordão no 1346359 e do Acórdão no 1346359, ambos do Conselho Especial deste Tribunal, citados como fundamentos de para embasar a pretensão deduzida em Mandado de Segurança, não se aplicam ao caso concreto. 8. Nos referidos precedentes há decisão do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) estendendo o critério de ajuste proporcional da nota após a anulação de questões objetivas à pontuação mínima para a aprovação dos candidatos, com o arredondamento para baixo da nota final necessária (ID no 38334896), como mecanismo para garantir a permanência do maior número de candidatos, o que não ocorreu no certame objeto da controvérsia. 9. A atuação do TCDF, órgão de controle externo, no exercício da sua competência para analisar a legalidade da admissão de pessoal, abrange, por decorrência lógica, as disposições previstas nos editais cuja finalidade é contratar pessoas para o preenchimento de cargos públicos (CF, art. 37, II; art. 70 e 71, III; Lei Orgânica do Distrito Federam e Lei Complementar no 1/1994). 10. A retificação do edital por determinação do TCDF (Ofício no 3753/2022) ocorreu em 30/5/2022 e as provas objetivas somente foram aplicadas em 3/7/2022, ou seja, já era de conhecimento de todos os candidatos que eventual anulação de questões ensejaria o reajuste proporcional das notas (subitem 20.11, ID no 38334893, pág. 30). 11. Logo, não prevalece a alegação de que houve mudança nas regras do edital no curso do certame, causando prejuízo à agravante, pois todas as disposições aplicadas constam no edital, subtendendo-se que foram amplamente divulgadas aos interessados. 12. A anulação das questões objetivas da prova de português conduziu ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital e na Lei no 4949/2012. A banca examinadora informou que o primeiro resultado foi divulgado sem a observância do dispositivo legal que trata do ajuste proporcional ao sistema de pontuação (ID no 38334895, pág. 1). 13. Esclareceu que, equivocadamente, foram atribuídos a todos os candidatos 1 ponto para cada questão anulada, no total de 2 (duas) questões da prova de português, o que aumentou indevidamente a nota dos participantes. Porém, no dia 30/7/2022, o TCDF e a própria banca examinadora notaram equívoco no cálculo do resultado preliminar. 14. Como consequência, foi publicado edital de retificação, nos termos autorizados pelo subitem 20.1 do edital de abertura, por determinação do art. 59 da Lei Distrital no 4949/2012. Desse modo, a pontuação total prevista (25 pontos) foi dividida pelos 23 itens do caderno de provas de português e a pontuação de cada item passou de 1 para 1,0869 ponto (ID no 38334895, pág. 2). 15. A forma correta de aplicação do ajuste proporcional foi projetada de maneira indistinta para todos os participantes, observando a isonomia e a razoabilidade, assim como as diretrizes constantes no edital de regência, o que afasta, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ilegalidade apontada. 16. Nesta fase processual, há de ser mantido o entendimento do Supremo Tribunal Federal que “não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame” (RE 1166265) e no enunciado de Súmula no 473. 17. Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 18. A agravante alega que a intimação dos agravados para apresentar resposta ao recurso poderá acarretar a perda superveniente do objeto do mandado de segurança. Contudo, as normas processuais não podem deixar de ser observadas em nome da economia e da celeridade processual, sob pena de afronta ao devido processo legal. 19. Intimem-se os agravados, Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e Diretor do Instituto AOCP para, querendo e no prazo legal, se manifestar quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 20. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO